Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVI. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO. CONCESSIONÁRIA. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. OFERTA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO. OCORRÊNCIA. VEÍCULO BÁSICO E VEÍCULO AGREGADO DE ITENS OPCIONAIS. DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE OS PREÇOS. APREENSÃO EQUIVOCADA. VINCULAÇÃO DA FORNECEDORA. VALORES SUBSTANCIALMENTE DIVERGENTES. INSUBSISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL, DO EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS E COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PEDIDO REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E INDUÇÃO A ERRO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ELISÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE APELO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ELISÃO DAS SANÇÕES PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

2. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade estatuído nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. A oferta que veicula condições desarrazoadas por erro da fornecedora ou, ainda, induz apreensão equivocada do veiculado quanto ao preço do produto ofertado, tornando perceptível possibilidade de equívoco na interpretação do anúncio, não é apta a vincular a fornecedora, salvo comprovada má-fé, pois, agregado ao princípio da vinculação contratual ao ofertado, as relações de consumo também são presididas pelos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e do equilíbrio, obstando que a natureza jurídica que ostenta se transmude em instrumento de fomento de locupletamento indevido ao consumidor, pois não é esse o norte da proteção que lhe é dispensada como elo final do mercado.

4. Denotando a apreensão extraída da oferta que compreendera preço incompatível com o veículo almejado pelo consumidor, considerando as características que buscava (itens de série e opcionais), notadamente em se considerando o preço médio praticado pelo mercado especializado, tornando perceptível e evidente o flagrante equívoco de interpretação em que incidira em ponderação com o bom senso e discernimento esperados do homem médio, considerando ainda o fato de que sequer fora ultimada a contratação, deve ser a fornecedora alforriada da obrigação de cumprir o indevidamente ofertado como forma de serem privilegiados a boa-fé, o equilíbrio contratual e o princípio jurídico que repugna o locupletamento ilícito.

5. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa-fé.

6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.

7. Patenteado que o consumidor, ao deduzir sua pretensão aviada, não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduzem simples exercício do direito que o assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido, não incorrendo, portanto, em nenhuma conduta qualificável como litigância de má fé.

8. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido a sentença nos vícios que legitimam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização do embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios por ter aparelhado a pretensão aclaratória, tornando inviável que seja sancionado na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o).

9. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para afastar as sanções processuais impostas. Honorários advocatícios majorados. Sentença parcialmente reformada. Unânime.